Tribunal: TJMT
Processo: 1015026-61.2021.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015026-61.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAIARA DE PAULA CARVALHO - CPF: 055.187.241-10 (APELANTE), CLAUDEMIR FELIX DA SILVA - CPF: 030.912.141-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 024.377.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE
. NATUREZA
E QUANTIDADE DE DROGA.
VETOR ÚNICO.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
a apelante
como incursa no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 750 dias-multa, pela posse de 129,2g de cocaína com fins de comercialização.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, na fração de 3/6, pela
depreciação da culpabilidade,
quantidade e natureza da droga apreendida, foi adequada
e,
(
ii
) estabelecer se a apelante faz
jus
à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3.
A culpabilidade da apelante é devidamente valorada de forma negativa, considerando-se seu papel de destaque na

narcotraficância
local, exercendo funções de orientação e arrecadação de valores em favor de facção criminosa, o que transcende a tipicidade do delito.

4.
A exasperação da pena-base, inicialmente fixada em 7 anos e 6 meses, é readequada para 6 anos e 8 meses, reduzindo a fração de aumento, em conformidade com o entendimento do STF e STJ, que
consideram a natureza e quantidade da droga como uma circunstância judicial única e incindível, sendo inadequado o aumento excessivo da pena para quantidade apreendida (129,2g de cocaína).

5.
A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é afastada, pois restou comprovada a dedicação habitual da apelante à atividade criminosa, evidenciada por negociações reiteradas de entorpecentes, vínculos com organização criminosa e apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens e droga acondicionada em
tablete e
porções para venda), o que inviabiliza a aplicação do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido parcialmente para readequar a pena imposta à apelante.

Tese de julgamento
: “1.
A natureza e a quantidade da droga constituem circunstância judicial única, devendo ser valoradas em conjunto na fixação da pena-base, vedada a exasperação excessiva para quantidade que não ostente caráter expressivo.
2.
A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente exerce papel de destaque na
narcotraficância
,
com funções de orientação e arrecadação para facção criminosa, extrapolando a tipicidade do delito.
3.
A dedicação habitual à atividade criminosa e os vínculos com organização criminosa impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015026-61.2021.8.11.0015

APELANTE: MAIARA DE PAULA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação
c
rimina
l
interposta
por
MAIARA DE PAULA CARVALHO

contra
sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
que, nos autos de ação penal,
a
condenou como incurs
a
no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

A
apelante
alega
, em síntese,
que
: 1)
a
culpabilidade
teria sido depreciada mediante fundamentação inidônea
na primeira fase do cálculo penal
; 2)
a exasperação da pena-base
na fração de
3/6 foi indevida, uma vez que natureza e quantidade
da droga apreendida
constituem uma única circunstância
judicial
e, 3)
faria
jus
à minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3.

Requer
o provimento para

que seja reduzida a pena (ID
256201196
).

A
Promotoria de Justiça
de
Sinop
pugna pelo
desprovimento do apelo (ID
256201199
).

A i.
9ª
Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau,
também
exarou parecer
pelo
desprover recursal

(
Exm
a

Sr
a

Dr
a

Rosana Marra
,
P
rocurador
a
de Justiça
–
ID
266458793
)
.

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)
.

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso
.

Narra a denúncia que:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 27

de julho de 2021, por volta das 00h45, em via pública, no bairro São

Cristóvão, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, a denunciada MAIARA

DE PAULA CARVALHO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua

conduta, trouxe consigo, para fins de comercialização, 01 (um)

tablete e 06 (seis) porções de cocaína, totalizando massa líquida de

129,2 g (cento e vinte e nove gramas e dois decigramas), sem

autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
(...)

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia MAIARA DE PAULA CARVALHO como incursa no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

(...)
”
(ID
256200694
).

Após a instrução criminal, o juízo singular
julgou procedente a denúncia e
condenou
MAIARA DE PAULA CARVALHO

como incurs
a
no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Irresignad
a
,
a
apelante
interpôs

o presente recurso de apelação,
limitando-se à insurgência contra a dosimetria da pena.

Dito isso,
passo à análise
.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
ao valorar negativamente a
culpabilidade, bem como a
quantidade
e natureza da
droga apreendida
, a saber:
129,2 g (cento e vinte e nove gramas e dois decigramas)
de cocaína.

Quanto à culpabilidade,
foi ela corretamente
depreciada
em razão do papel de destaque desempenhado pela apelante na
narcotraficância
local, exercendo função de orientação e arrecadação de valores em favor de facção criminosa, circunstância que transcende a tipicidade do delito e impõe maior censura ao seu agir.

De outro lado,
verifica-se que, de fato, os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade das drogas integram circunstância judicial única e incindível, devendo ser consideradas em conjunto para fins de valoração negativa.

A esse respeito, o c. STF esclarece que a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador (STF, AgRg no RHC 169.343/ES - Relatora: Minª. Rosa Weber - 8.6.2021).

No mesmo sentido, o c. STJ reafirma tal diretriz, destacando a necessidade de apreciação conjunta desses elementos na fixação da pena (STJ, REsp 1.976.266/SP - Relatora: Minª Laurita Vaz - 3.11.2022).

Diante desse entendimento jurisprudencial,
afasto a valoração separada da natureza da droga, reunindo-a com a quantidade apreendida para consideração unitária na fixação da pena-base.

Destaco, ainda, que a apreensão de pouco mais de 100g de cocaína, embora não ínfima,
também
não ostenta caráter expressivo a ponto de justificar elevação em fração superior a 1/6 (um sexto).

Consideradas, portanto, duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e o vetor único d
a
quantidade e natureza da droga),
elevo a pena-base na fração de 2/6 (dois sextos), fixando-a em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
666 (seiscentos e sessenta e seis)

dias-multa.

Na segunda fase,
ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas, transformo a pena basilar em provisória [
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e

666 (seiscentos e sessenta e seis)

dias-multa
].

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado,
o juízo de primeiro grau deixou de aplicá-la com base na dedicação habitual d
a
ré à atividade criminosa
.

Os elementos colhidos nos autos, em especial os dados extraídos do aparelho celular da apelante, demonstram sua dedicação habitual à traficância, evidenciada por diversas conversas, em momentos distintos
e

por período considerável,
envolvendo negociações de entorpecentes, bem como pela atuação em favor de facção criminosa.

Trata-se, pois, de atuação contínua e estruturada, que afasta a figura do traficante eventual
e obsta o reconhecimento do benefício.

Nesse sentido, recentemente, decidiu este e. Tribunal:

“(...)
O tráfico privilegiado não se aplica,
pois
as provas demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa e mantém vínculos com organização criminosa, conforme relatório policial e mensagens interceptadas. O benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável quando evidenciada a habitualidade delitiva.
(...)”
(TJMT, AP
N.U 1000120-56.2024.8.11.0049
– Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Quarta Câmara Criminal – 4.4.2025)

Ademais, a forma de acondicionamento da droga – em tablete e porções fracionadas para venda –, aliada à apreensão de balança de precisão e embalagens plásticas, reforça a habitualidade da prática delitiva.

Essa
compreensão é corroborada pelo Enunciado Orientativo n.º 30 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe,
in verbis
:

“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,

são fundamentos

idôneos a evidenciar

dedicação à atividade

criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista

no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Nesse cenário, concluo que a apelante não faz
jus
à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Por efeito, totalizo a pena definitiva da apelante em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e

666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa
, no valor mínimo unitário, mantido o regime inicial semiaberto em razão da pena imposta continuar superior a 4 (quatro) anos de reclusão (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Ante o exposto, conhecida a pretens
ão
de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar
a pena d
a
apelante a
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
em regime
inicial semiaberto,
em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025